Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005520-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THALES MELO DE SOUZA - ME - CNPJ: 10.269.867/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2a VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3a VOGAL, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4o VOGAL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA E MECANISMOS DE TRANSAÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 487, II, em ação voltada à cobrança de crédito tributário de ISSQN inscrito em certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em duas hipóteses: (i) saber se houve a configuração da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ; e (ii) verificar se há ausência de interesse de agir do ente público, diante das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4.

No caso concreto, houve citação válida da parte executada em 04/12/2018, e a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens ocorreu apenas em 15/05/2024, marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1o, da Lei no 6.830/1980.

5.

Não transcorrido sequer o período de suspensão legal, tampouco iniciado o prazo prescricional quinquenal, não se configura a prescrição intercorrente.

6.

Quanto ao interesse de agir, verifica-se que o Município promoveu o protesto das certidões de dívida ativa e dispõe de legislação local que institui programas permanentes de parcelamento e negociação fiscal, em conformidade com o art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024.

7.

A exigência de tentativa individualizada de conciliação não decorre do Tema 1.184 do STF, devendo a análise ocorrer de forma sistemática, considerando a adoção de mecanismos gerais e prévios de solução administrativa.

8.

Demonstradas a necessidade e a utilidade da execução fiscal, não há falar em ausência de interesse de agir, sendo indevida a extinção do feito com fundamento no CPC, art. 485, VI.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências de localização de bens, precedida do período de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. A existência de mecanismos administrativos de cobrança e negociação fiscal, ainda que gerais, é suficiente para caracterizar o interesse de agir, afastando a extinção da execução fiscal por ausência de tentativa individualizada de conciliação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STF, RE 1.355.208, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2023 (Tema 1.184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005520-39.2017.8.11.0003, ajuizada, pelo Recorrente, em face de Thales Melo de Souza – ME, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 154/2017 e n. 769/2017, no valor originário de R$ 2.953,71 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), extinguiu o feito pelo reconhecimento, de ofício, da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o ente público municipal defende a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que não houve inércia de sua parte capaz de justificar a extinção da execução fiscal.

Aduz que o processo teve regular tramitação desde o ajuizamento da ação, em 10/08/2017, com aperfeiçoamento da citação da Executada em 10/01/2019.

Sustenta que, no curso da execução, foram proferidas decisões judiciais relacionadas à análise do prazo prescricional, bem como realizadas diligências destinadas à localização de bens do devedor, inclusive mediante consultas a sistemas de restrição patrimonial.

Acrescenta que houve, ainda, decisão monocrática deste Tribunal, proferida em 11/07/2024, reafirmando o prosseguimento da execução fiscal, circunstância que demonstraria a regular continuidade do feito.

Argumenta, também, que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foram protestadas em 03/04/2025, fato que, segundo sustenta, reforça a higidez da cobrança e evidencia a persistência da atuação da Fazenda Pública na busca pela satisfação do crédito tributário.

Aduz que tais atos configurariam causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), motivo pelo qual seria indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera, ainda, que eventual demora na tramitação do processo decorreu da morosidade do aparato judicial, não podendo tal circunstância ser imputada à Fazenda Pública, invocando, para tanto, o Enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a demora na prática de atos processuais por motivo inerente ao funcionamento do Judiciário não pode prejudicar a parte diligente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de id. 222989233.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Municipalidade, que extinguiu o feito executivo por reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente.

De início ressalto que a análise dos autos demonstra a necessidade de exposição de um histórico fático-processual minucioso acerca do andamento processual, visto que já houve a cassação da sentença prolatada em

16/05/2024, sendo imprescindível a aplicação dos Princípios da Economia e Celeridade Processuais, bem como do art. 926 do CPC que determina que os tribunais devem uniformizar e manter a coerência, estabilidade e integridade de sua jurisprudência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Thales Melo de Souza – ME, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 154/2017 e 769/2017, destinadas à cobrança de créditos de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), referentes aos exercícios de 2015 e 2016, totalizando, à época do ajuizamento, o valor de R$ 2.953,71 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

A ação foi proposta em 09/08/2017, instruída com as respectivas CDAs, nas quais constam inscrições em dívida ativa datadas de 03/01/2017 e 14/07/2017.

Logo no início da tramitação, o Juízo de origem prolatou decisão interlocutória, em 11/08/2017, entendendo ausente o interesse processual da Fazenda Pública, ao fundamento de que não teria sido previamente comprovado o protesto extrajudicial dos títulos executivos. Em razão disso, determinou a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, para que o ente exequente promovesse o protesto, consignando que, se não houvesse comprovação da providência, os autos deveriam retornar conclusos para sentença extintiva com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento n. 1010332-36.2017.8.11.0000, distribuído em 28/09/2017, sustentando, em síntese, que o protesto da CDA constitui mera faculdade da Administração, e não condição para o ajuizamento da execução fiscal, sendo indevida a exigência judicial de prévio esgotamento da via extrajudicial.

O recurso tramitou perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, sob relatoria do Saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, que deu provimento ao agravo e determinou o prosseguimento da execução fiscal sem a exigência de prévio protesto extrajudicial da CDA (id. 222990345).

Na sequência, superada essa fase inicial, o Juízo de 1o Grau prolatou o despacho inicial da execução em 13/11/2018, determinando a citação da parte executada, aperfeiçoada em 10/01/2019, com a juntada aos autos do aviso de recebimento positivo (id. 222989200).

Importante destacar que esse marco é relevante, porque afasta, ao menos naquele momento, a hipótese de não localização da devedora.

Posteriormente, diante da paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, o Juízo determinou a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (id. 222989205).

O Exequente, então, requereu a suspensão dos autos por 12 dias para providências administrativas (id. 222989208), o que deferido em 02/08/2019 (decisão de id. 222989211).

Ressalto que esse marco também merece destaque, porque a paralisação verificada não decorreu, ao menos segundo a moldura descrita na própria sentença recorrida, de certidão de não localização da devedora ou, desde logo, de inexistência de bens penhoráveis, mas de requerimento da própria Fazenda para adoção de providências administrativas.

Após 03 (três) anos, intimada para manifestar no feito, a Fazenda Pública Municipal postulou pela realização de pesquisas patrimoniais mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi deferido em 1o/12/2022, conforme decisão de id. 222989217, na qual constou a determinação de suspensão do processo por 01 (um) anos, caso as tentativas de localização de bens resultassem negativas, o que foi devidamente cumprido, conforme certidões de ids. 222989222 e 222989223.

Em 30/04/2024, o Juízo determinou a intimação da Exequente para que se manifestasse acerca do Tema n. 1.184 de repercussão geral do STF (id. 222989223).

Em resposta, a Fazenda Pública Municipal requereu a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que resultou na sentença de extinção do feito de 16/05/2024 (id. 222989230), que foi cassada pela decisão monocrática prolatada no recurso de apelação do Município (id. 224621178).

Seguindo a determinação do Tribunal de Justiça, em 23/09/2024, o Juízo Singular sobrestou o feito por 90 (noventa) dias, para que o exequente adotasse as providências do Tema 1.184 do STF (id. 348005536).

Em 28/02/2025, o Juiz de Direito determinou a suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias para que o Exequente adotasse as medidas do referido tema (id. 348005537).

Na manifestação de 09/04/2025, a Fazenda Pública Municipal apresentou o comprovante de protesto, pedindo o prosseguimento da execução (id. 348005538), o que não foi apreciado pelo Juízo, que determinou, em 22/07/2025, a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 348005544).

Após a manifestação em sentido contrário, o Juízo de 1o Grau prolatou a sentença extinguindo o feito por reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, denota-se que a exequente, inicialmente, não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nesse interim, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica entende-se que não pode haver a eternização dos atos executórios. Sendo o mesmo entendimento esposado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, sendo que extrai-se do voto, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a)
A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Do julgado, se extrai que a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 567 STJ).

Analisando os autos, verifica-se que se proferiu o despacho de citação da executada em 13/11/2018 (id. 16439105), retornando AR com resultado positivo em id. 17320416, em 10/01/2019.

Posteriormente, a exequente pugnou pela suspensão dos autos para providências administrativas, o que foi deferido, conforme comando de id. 21504373, em 02/08/2019.

Pugnou a exequente pelo bloqueio via Sisbajud, Renajud e Infojud, tendo todos retornado com resultado negativo, conforme ids. 105156062, 105156063 e 106237861, em 01/12/2022.

A autora pugnou por nova tentativa de bloqueio via Renajud, o que restou indeferido, conforme decisão de id. 169920864, em 23/09/2024.

Na sequência, a exequente manifestou pela não incidência da prescrição intercorrente aos presentes autos (id. 203621859, em 07/08/2025).

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Diante do histórico processual acima, verifica-se que não houve um único provimento apto a interromper o prazo prescricional.

Ocorre que, quando do recebimento AR de citação, em id. 17320416, em 10/01/2019, não houve marco interruptivo da prescrição, decorrendo mais de 6 (seis) anos (01 (um) de suspensão pela LEF, somados aos outros 5 (cinco) da prescrição).

Em verdade, da análise detida do lapso temporal, temos que se passou pouco mais de 6 (seis) anos sem que houvesse a efetiva citação ou a incidência de qualquer constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição intercorrente.

Desta feita, sabendo que o marco interruptivo da prescrição se deu em com a citação em id. 17320416, em 10/01/2019, que foi termo inicial, sendo, por bem, o reconhecimento de que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 10/01/2025, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Ainda mais, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

Neste sentido também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.
3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.
4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ
. 5. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifo nosso)

Diante das premissas acima, desde o ajuizamento deste processo e respectivo despacho que ordenou a citação de Execução Fiscal passaram-se mais de 6 (seis) anos sem que houvesse a efetiva citação ou penhora de bens nos autos, de modo que a exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento, caso necessário.
AUTORIZA-SE
, o levantamento das constrições.

Publique-se, registre-se, intimem-se.” (Id. 348005549).

Inconformado, o Município recorre.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo de origem.

O Magistrado Singular entendeu que, após a citação da Executada, ocorrida em 10/01/2019, teria transcorrido lapso superior a seis anos sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial, razão pela qual reputou consumada a prescrição intercorrente em 10/01/2025, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se sustenta, pois, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o, da Lei de Execuções Fiscais, tem início a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, entretanto, observa-se que: (i) houve citação válida da Executada em 10/01/2019; (ii) posteriormente foram realizadas diligências para localização de bens, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujos resultados negativos foram registrados apenas em
1o/12/2022
.

Além disso, a tentativa posterior de constrição patrimonial via RENAJUD, foi indeferida em
23/09/2024.

Desse modo, não se pode considerar a data da citação como marco inicial da prescrição intercorrente, tal como adotado na sentença, visto que o termo inicial do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não coincide com a citação, mas sim com o momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis, circunstância que, no caso concreto, somente se evidencia após as pesquisas patrimoniais realizadas em 2022.

Assim, não se verifica, na hipótese, o transcurso do lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente, o que resulta no afastamento do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

De outro giro, não obstante o afastamento da prescrição intercorrente, a extinção do feito deve ser mantida por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, porquanto constatada a ausência de demonstração dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, que disciplina a tramitação das execuções fiscais de pequeno valor. Explico.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Município Apelante tenha sido intimado para demonstrar o cumprimento dos requisitos, ficando o feito suspenso, primeiramente, por 90 dias e, depois, por mais 60 dias, certo é que não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com a Executada, aqui Apelada.

Cumpre ressaltar que o Apelante se limitou a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto das CDAs e na existência da Lei Complementar Municipal n. 457/2023, que institui mecanismos de regularização fiscal, não tendo, contudo, demonstrado que os instrumentos nela previstos tenham sido efetivamente disponibilizados à Executada.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que não houve regularização da Execução Fiscal com as providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Com efeito, reitero que o ente público se limitou ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ.

Ademais, não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (RAC 1029819-24.2021.8.11.0041, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025). Destaquei.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir. A sentença baseou-se no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O ente municipal recorrente alegou a inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, sustentando que o crédito executado (R$ 1.451,51) ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 fixado em legislação municipal e que teriam sido adotadas medidas administrativas prévias à propositura da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Resolução CNJ n. 547/2024 à execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, mesmo diante da legislação local que estabelece outro parâmetro de valor mínimo; (ii) verificar se foram efetivamente adotadas medidas administrativas prévias que justifiquem o interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias, conforme fixado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024.

4. A autonomia legislativa do ente federado quanto à fixação de valor mínimo para execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, fundadas no princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. O crédito executado, embora superior ao limite fixado em norma municipal, não afasta a necessidade de demonstração concreta da utilidade da demanda nem das providências prévias exigidas pelas normas federais aplicáveis.

6. A mera existência de programas de recuperação fiscal (REFIS) ou a solicitação de citação não supre, por si só, a exigência de tentativa individualizada de solução administrativa ou o protesto da dívida, conforme disposto no art. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

7. A ausência de manifestação específica do exequente sobre os requisitos do interesse de agir, quando devidamente instado pelo juízo, confirma a regularidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1184 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 16.12.2025. (RAC 1000886-60.2023.8.11.0012, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o prosseguimento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do STF e da Resolução do CNJ, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Apelante não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, e mantenho, por outros fundamentos, a sentença de extinção do feito, reconhecendo a ausência de interesse de agir do ente público municipal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para tecer breves considerações.

1. Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Thales Melo de Souza – ME
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 154/2017 e 769/2017, decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN (Id. 222990332).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, e, em consequência, declarou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 348005549).

2. Voto do Desembargador Márcio Vidal (Relator):

O Desembargador Márcio Vidal, na qualidade de Relator, proferiu voto no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente; todavia, de ofício, manteve a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do ente público municipal, sob o argumento de que a mera existência de legislação municipal instituidora de programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não atende às exigências fixadas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por não se equiparar à necessária tentativa concreta e individualizada de conciliação dirigida ao devedor específico.

3. Voto divergente:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566).

No caso em apreço, verifica-se o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

i.

Houve a regular citação da parte executada, por carta, em 4/12/2018, a qual se mostrou frutífera (Id. 222989200);

ii.

Posteriormente, o Município de Rondonópolis requereu, em 10/5/2022, a realização de diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição, inclusive mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 222989215); e

iii.

O ente municipal teve
ciência inequívoca das tentativas infrutíferas de constrição em 15/5/2024
(Id. 222989228).

Diante desse contexto fático-processual, constata-se que não transcorreu o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o marco inicial para a contagem do prazo, consistente na ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências constritivas, ocorreu apenas em
15/05/2024
, momento a partir do qual se inicia o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1o, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual passa a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Desse modo,
não implementado sequer o período de suspensão legal, tampouco iniciado o curso do prazo prescricional propriamente dito, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se verificando, portanto, a sua ocorrência no caso concreto
.

Nesse ponto, entendo correto o voto do eminente Relator quanto ao afastamento da prescrição intercorrente.

Todavia, com a devida vênia,
divirjo do Relator quanto à extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis promoveu o protesto das certidões de dívida ativa n. 154/2017 e 769/2017 (Id. 348005546), bem como dispõe de programa permanente de parcelamento previsto no art. 275 da Lei n. 1.800/1990 (Código Tributário Municipal), além da Lei Complementar Municipal n. 457/2023, que instituiu mutirão de negociação fiscal e estabeleceu regras para transação e parcelamento de créditos tributários.

Dessa forma, não se configura execução fiscal destituída de utilidade, tampouco hipótese de inércia do exequente; ao contrário,
verifica-se que o ente público observou as diretrizes estabelecidas no art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024, ao adotar medidas prévias voltadas à conciliação ou à solução administrativa do crédito tributário
.

Com efeito, o § 1o do referido dispositivo expressamente dispõe que tal exigência pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou pela oferta de vantagens na esfera administrativa
.

No caso concreto, a instituição de programa permanente de parcelamento, previsto no art. 275 da Lei n. 1.800/1990 (Código Tributário Municipal), bem como da Lei Complementar Municipal n. 457/2023, que instituiu mutirão de negociação fiscal,
evidenciam a existência de mecanismos normativos de transação e regularização fiscal aptos a atender à exigência estabelecida
.

Ademais, a realização de protesto das certidões de dívida ativa constitui medida extrajudicial idônea de cobrança, alinhada às diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

O interesse de agir, por sua vez, deve ser aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade
. No caso concreto, o crédito encontra-se constituído, há inadimplemento e foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, de modo que a execução fiscal se apresenta como meio adequado e necessário à satisfação do crédito público.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208 (Tema 1184), fixou diretrizes voltadas à racionalização da cobrança da dívida ativa,
sem, contudo, estabelecer requisito de tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco autorizar a extinção automática de execuções fiscais sem a análise das circunstâncias concretas
.

Exigir tratativas individualizadas em massa
implicaria impor ônus desproporcional à Administração Tributária, em desconformidade com os princípios da eficiência e da razoabilidade
.

Nesse contexto, a aplicação conjugada do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer de forma sistemática e teleológica, de modo a evitar a extinção prematura de execuções fiscais em que demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.

Em conclusão, com a devida vênia, entendo que a extinção do feito, por ausência de interesse de agir, revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para tecer breves considerações.

1. Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Thales Melo de Souza – ME
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 154/2017 e 769/2017, decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN (Id. 222990332).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, e, em consequência, declarou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 348005549).

2. Voto do Desembargador Márcio Vidal (Relator):

O Desembargador Márcio Vidal, na qualidade de Relator, proferiu voto no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente; todavia, de ofício, manteve a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do ente público municipal, sob o argumento de que a mera existência de legislação municipal instituidora de programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não atende às exigências fixadas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por não se equiparar à necessária tentativa concreta e individualizada de conciliação dirigida ao devedor específico.

3. Voto divergente:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566).

No caso em apreço, verifica-se o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

i.

Houve a regular citação da parte executada, por carta, em 4/12/2018, a qual se mostrou frutífera (Id. 222989200);

ii.

Posteriormente, o Município de Rondonópolis requereu, em 10/5/2022, a realização de diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição, inclusive mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 222989215); e

iii.

O ente municipal teve
ciência inequívoca das tentativas infrutíferas de constrição em 15/5/2024
(Id. 222989228).

Diante desse contexto fático-processual, constata-se que não transcorreu o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o marco inicial para a contagem do prazo, consistente na ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências constritivas, ocorreu apenas em
15/05/2024
, momento a partir do qual se inicia o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1o, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual passa a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Desse modo,
não implementado sequer o período de suspensão legal, tampouco iniciado o curso do prazo prescricional propriamente dito, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se verificando, portanto, a sua ocorrência no caso concreto
.

Nesse ponto, entendo correto o voto do eminente Relator quanto ao afastamento da prescrição intercorrente.

Todavia, com a devida vênia,
divirjo do Relator quanto à extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis promoveu o protesto das certidões de dívida ativa n. 154/2017 e 769/2017 (Id. 348005546), bem como dispõe de programa permanente de parcelamento previsto no art. 275 da Lei n. 1.800/1990 (Código Tributário Municipal), além da Lei Complementar Municipal n. 457/2023, que instituiu mutirão de negociação fiscal e estabeleceu regras para transação e parcelamento de créditos tributários.

Dessa forma, não se configura execução fiscal destituída de utilidade, tampouco hipótese de inércia do exequente; ao contrário,
verifica-se que o ente público observou as diretrizes estabelecidas no art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024, ao adotar medidas prévias voltadas à conciliação ou à solução administrativa do crédito tributário
.

Com efeito, o § 1o do referido dispositivo expressamente dispõe que tal exigência pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou pela oferta de vantagens na esfera administrativa
.

No caso concreto, a instituição de programa permanente de parcelamento, previsto no art. 275 da Lei n. 1.800/1990 (Código Tributário Municipal), bem como da Lei Complementar Municipal n. 457/2023, que instituiu mutirão de negociação fiscal,
evidenciam a existência de mecanismos normativos de transação e regularização fiscal aptos a atender à exigência estabelecida
.

Ademais, a realização de protesto das certidões de dívida ativa constitui medida extrajudicial idônea de cobrança, alinhada às diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

O interesse de agir, por sua vez, deve ser aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade
. No caso concreto, o crédito encontra-se constituído, há inadimplemento e foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, de modo que a execução fiscal se apresenta como meio adequado e necessário à satisfação do crédito público.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208 (Tema 1184), fixou diretrizes voltadas à racionalização da cobrança da dívida ativa,
sem, contudo, estabelecer requisito de tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco autorizar a extinção automática de execuções fiscais sem a análise das circunstâncias concretas
.

Exigir tratativas individualizadas em massa
implicaria impor ônus desproporcional à Administração Tributária, em desconformidade com os princípios da eficiência e da razoabilidade
.

Nesse contexto, a aplicação conjugada do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer de forma sistemática e teleológica, de modo a evitar a extinção prematura de execuções fiscais em que demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.

Em conclusão, com a devida vênia, entendo que a extinção do feito, por ausência de interesse de agir, revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026